Tribunal: STJ
Processo: 1026403-96.2020.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800634 - AM (2024/0439614-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE MOREIRA LIMA
ADVOGADO
: ANDERSON MANFRENATO - SP234065
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de que, conquanto não se exija a
contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende
comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de
prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida sua complementação
mediante depoimentos de testemunhas.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu não ter sido
In casu
comprovada a condição de segurado especial, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47583682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: cb9e7f3f-5f9f-4f40-a09a-e5dfdd7e0568

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800634 - AM (2024/0439614-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE MOREIRA LIMA
ADVOGADO
: ANDERSON MANFRENATO - SP234065
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de que, conquanto não se exija a
contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende
comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de
prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida sua complementação
mediante depoimentos de testemunhas.
II -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual concluiu não ter sido
In casu
comprovada a condição de segurado especial, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da lavra do Sr.
Ministro Presidente Herman Benjamin, o qual conheceu do Agravo para não conhecer
do Recurso Especial, invocando a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Sustenta a Agravante, em síntese, não incidir o óbice apontado, porquanto
não pretende reexame de provas, buscando a atribuição de valor jurídico adequado ao
quadro fático apresentado.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 351e).
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47059131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:08
Código de Controle do Documento: 09346c0e-b2dd-4dad-b7ca-04d121e3968e

VOTO
Não assiste razão à Agravante.
De fato, esta Corte orienta-se no sentido de que, conquanto não se exija a
contemporaneidade da prova material durante todo o período que se pretende
comprovar o exercício de atividade rural, deve haver ao menos um início razoável de
prova material contemporânea aos fatos alegados, admitida sua
complementação mediante depoimentos de testemunhas.
Nessa linha os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. RECONHECIMENTO
PELO TRIBUNAL A QUO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. REAVALIAÇÃO PROBATÓRIA QUE
CONFIRMA ESSA CONCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
INCONSISTENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE
NEGA PROVIMENTO
1. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório carreado
aos autos, consignaram a ausência de comprovação da atividade rural
alegada pela autora, consignando que não ficou comprovada a qualidade
de Segurada Especial da autora no período requerido, tendo em vista que a
prova testemunhal se revelou insuficiente para demonstrar o exercício de
atividade rural.
2. A jurisprudência desta Corte considera que não há exigência legal de que
o documento apresentado como início de prova material abranja todo o
período que se quer comprovar, basta o início de prova material ser
contemporâneo aos fatos alegados e referir-se, pelo menos, a uma fração
daquele período, corroborado com prova testemunhal, a qual amplie sua
eficácia probatória, como ocorre na hipótese.
3. Esta Corte possui entendimento sumulado de que a prova
exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação da atividade
rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário (Súmula 149
/STJ). Orientação reafirmada por esta Corte, no julgamento do REsp.
1.133.863/RN, Representativo da Controvérsia, Rel. Min. CELSO LIMONGI,
DJe 14.4.2011.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.562.302/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
1/6/2020
4/6/2020

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. TEMA STJ 554. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO.
DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA
PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Cuida-se de inconformismo
com decisum do Tribunal de origem, que não conheceu do Recurso
Especial, sob o fundamento de que o julgamento foi proferido de acordo
com a jurisprudência do STJ, sendo aplicada a Súmula 83/STJ. Bem como,
considerou que o recurso combatia questões fáticas, incidindo a Súmula 7
/STJ.
3. O Recurso Especial combatia decisum da Corte a quo que considerou
suficiente a prova material dos autos para atestar o exercício da atividade
rural, em caso de aposentadoria por idade de trabalhador boia-fria.
Documento eletrônico VDA47059131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:08
Código de Controle do Documento: 09346c0e-b2dd-4dad-b7ca-04d121e3968e

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
representativo da controvérsia, pacificou o assunto ora tratado nos
seguintes termos: "Tema STJ 554 - Aplica-se a Súmula 149/STJ ('A prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário') aos
trabalhadores rurais denominados 'boias-frias', sendo imprescindível a
apresentação de início de prova material. Por outro lado, considerando a
inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a
apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal
pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é
mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e
robusta prova testemunhal".
5. Portanto, o Sodalício de origem decidiu a hipótese apresentada nos
autos em consonância com o entendimento do STJ, revelando-se inviável o
prosseguimento do Recurso Especial, tendo em conta a sistemática
prevista na legislação processual (art. 1.030, I, "b", ou art. 1.040, I, do CPC
/2015).
6. No tocante à assertiva do INSS de não haver nos autos documentos
contemporâneos ao período de carência para comprovar o exercício de
atividade rural da parte autora, o recurso não merece trânsito. O Superior
Tribunal de Justiça decidiu que "A revisão do entendimento firmado pelo
Tribunal a quo, que afirmou a existência de um conjunto probatório
harmônico acerca do efetivo exercício de atividade rural, encontra óbice na
súmula 7/STJ" (AgRg no REsp 1.342.788/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe
; REsp 1.587.928/SP, Rel.
12/11/2012
Ministro Herman Benjamin, DJe
).
25/5/2016
7. Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência do STJ, os
documentos trazidos aos autos pela autora, caracterizados como início de
prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e
coesa, e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como
posteriores aos das provas apresentadas.
Nesse sentido: REsp 1.348.633/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Seção, DJe
, acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
5/12/2014
CPC/1973; AgRg no REsp 1.435.797/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe
, AgInt no AREsp 673.604/PR, Rel. Ministro
10/11/2016
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
14/2/2017
8. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da
desnecessidade de contemporaneidade da prova material durante todo o
período em que se pretende comprovar o exercício de atividade rural,
devendo haver ao menos um início razoável de prova material
contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante
depoimentos de testemunhas. A propósito: REsp 1.650.963/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgRg no
20/4/2017
AREsp 320.558/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 673.604/PR, Rel. Ministro Og
30/3/2017
Fernandes, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp 582.483/SP,
14/02/2017
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; AgRg
02/02/2017
no AREsp 852.835/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.620.223/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
21/11/2016
Marques, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp 925.981/SP,
14/10/2016
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
; AR 3.994
31/8/2016
/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe
.
1/10/2015
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial,
apenas no tocante à citada violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa
parte, não provido.
(AREsp n. 1.550.603/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
, destaque meu).
3/10/2019
11/10/2019

No caso, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, concluiu não ter sido comprovada a condição de segurado especial
da parte autora, nos seguintes termos (fl. 230e):
Documento eletrônico VDA47059131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:08
Código de Controle do Documento: 09346c0e-b2dd-4dad-b7ca-04d121e3968e

Conforme documento apresentado pela parte autora, constata-se que o
requisito de idade mínima foi atendido, pois contava com idade superior à
exigida, quando do ajuizamento da ação (nascida em
).
16/01/1954
Com o propósito de apresentar o início razoável de prova material da
atividade rural, foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Certidão de nascimento própria (1954); Certidão de nascimento da filha,
nascida em 1969, sem indicação da profissão dos genitores; Certidão de
nascimento da filha, nascida em 1978,constando a profissão da genitora
como doméstica (não consta o genitor); Atas de reuniões da Comunidade.
Entretanto, os documentos trazidos aos autos não caracterizam o início
razoável de prova material para a comprovação da atividade rural, conforme
entendimento já demonstrado na fundamentação.
De consequência, não assiste à parte autora o direito ao benefício
postulado, ante a impossibilidade de sua concessão fundada apenas na
prova testemunhal.

Com efeito, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
:
.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. REAVALIAÇÃO PROBATÓRIA
QUE
CONFIRMA
ESSA
CONCLUSÃO.
PROVA
MATERIAL
INCONSISTENTE E CONTRADITÓRIA. TESTEMUNHAS QUE NÃO
CONFEREM AMPLITUDE AO INÍCIO DA PROVA MATERIAL. VÁRIOS
LAPSOS DE ATIVIDADE URBANA NOS REGISTROS DO CNIS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DESARMÔNICO. RECURSO DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STJ ao afirmar que
o exercício de atividade urbana, por si só, não descaracteriza a condição de
Segurado especial, vez que se admite a descontinuidade no exercício da
atividade rural.
2. No caso dos autos, contudo, as provas materiais apresentadas estão em
confronto com os registros do CNIS do autor, que apontam diversos
vínculos de atividade urbana, suficientes a descaracterizar a sua condição
de Trabalhador Rural.
3. Neste caso, verifica-se que o acervo testemunhal produzido apresenta-se
inadequado, por ser contraditório, para evidenciar a pretendida situação de
Trabalhador Rural da parte autora.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1372614/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
26/10/2020
29/10/2020

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
TRABALHADOR RURAL. TRABALHO CAMPESINO. REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de
economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos para a
concessão da aposentadoria por idade rural: ausência de empregados,
mútua dependência e colaboração da família no campo (AgInt no REsp
1369260/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) 2. Caso em que o
13/06/2017
26/06/2017
Tribunal de origem deixou de reconhecer o exercício de atividade rural pelo
Documento eletrônico VDA47059131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:08
Código de Controle do Documento: 09346c0e-b2dd-4dad-b7ca-04d121e3968e

segurado falecido em regime de economia familiar, em face de serem
proprietários de três imóveis rurais e de expressiva comercialização do
produto (mais de 7.000 kg de pera), numa área de 108,9 hectares.
3. A reforma do julgado, sob o fundamento de que houve comprovação do
exercício de atividade rural na condição de segurado especial, em regime
de economia familiar, demandaria reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1217070/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
26/03/2019
16/04/2019

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso (AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
14/09/2016
27/09/2016
No caso, não obstante o não conhecimento ou improvimento do Agravo
Interno, não resta configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de
impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47059131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:08
Código de Controle do Documento: 09346c0e-b2dd-4dad-b7ca-04d121e3968e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.634 / AM
Número Registro: 2024/0439614-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032073320138044700 10264039620204019999 32073320138044700
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOSE MOREIRA LIMA
ADVOGADO : ANDERSON MANFRENATO - SP234065
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOSE MOREIRA LIMA
ADVOGADO : ANDERSON MANFRENATO - SP234065
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA47578008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: cb0b3836-f24c-4e77-bd85-30b11fcac641

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: cb0b3836-f24c-4e77-bd85-30b11fcac641